Tribunal: TJDFT
Processo: 0001896-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO DE MENOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MENSAGENS DE CELULAR. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. SENTENÇA NÃO REFORMADA.

1. Tanto as mensagens de texto, quanto a gravação de ligação, são elementos complementares, que fortalecem o conjunto probatório, pois em casos de crimes praticados no contexto da violência doméstica, considerando ser comum a ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, principalmente quando harmonizada com outras provas.

2. Desnecessária a perícia no celular da vítima que o apresenta por iniciativa própria para que a autoridade policial possa verificar as mensagens com conteúdo ofensivo e ameaçador.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.